Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUES. MÚTUO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ENTREGA EM ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

1. Incontroversa a ocorrência do empréstimo, ao réu caberia a prova do fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento, nos termos do art. 373, II/CPC.

2. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto lhe não seja dada. Assim, constitui-se de pleno direito o título executivo se o devedor não logrou êxito em comprovar que efetivamente realizou o pagamento do cheque, que continua em poder do credor.

3. Negou-se provimento ao apelo do réu.